Tribunal: TJES
Processo: 5013404-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013404-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ MIGUEL TONINI ARPINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013404-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
LUIZ MIGUEL TONINI ARPINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMANDO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Gratificação por Exercício de Função de Comando, na qual o autor afirma que é militar estadual e que foi designado para exercer os cargos/funções de Comandante da 6ª Companhia do 1º BPM, de 27/12/2019 a 30/12/2021; de Comandante da 4ª Companhia do 1º BPM, de 30/12/2021 a 6/4/2023; e de Comandante de Companhia/1º BPM, de 6/4/2023 até os dias atuais, mas somente passou a receber a função gratificada de comandante a partir de junho/2023, retroativo aos meses de abril e maio do mesmo ano. Alega ainda que, quando designado em função de chefia, também passou a responder pelas funções de Comandante da 4ª Companhia do 1º BPM, de 21/3/2020 até durar o impedimento do titular; de Comandante da 5ª Companhia do 1º BPM, de 20/6/2020 até durar o impedimento do titular; de Comandante da 3ª Companhia, de 31/3/2020 até durar o impedimento do titular; de Comandante da 5ª Cia, de 16/8/2021 até durar o impedimento do titular; de Comandante da 4ª Cia/Força Tática, de 27/9/2021 até durar o impedimento do titular; de Comandante da 3ª Companhia do 1º BPM, de 7/2/2022 até durar o impedimento do titular; de Comandante da 1ª Cia, de 13/6/2022 até durar o impedimento do titular; de Comandante da 4ª do 1º BPM, de 20/3/2023 até durar o impedimento do titular; de Comandante da 1ª Companhia do 1º BPM, de 20/9/2023 até durar o impedimento do titular; de Comandante da 4ª Companhia do 1º BPM, de 25/10/2023 até 10/11/2023; e de Comandante da 4ª Companhia do 1º BPM, de 27/11/2023 até durar o impedimento do titular.

2. O juízo de origem julgou procedente a pretensão, para reconhecer o direito do autor no recebimento da função gratificada em decorrência do exercício da função de chefia objeto dos autos, devendo o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pagar a gratificação prevista na LCE 629/2012 nos períodos efetivamente laborados entre dezembro/2019 a abril/2013, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, ressaltando que os índices aplicáveis devem ser aqueles pacificados pelo STF no RE nº 870.947 e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

3. O Estado interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial
.

4. Ao analisar cuidadosamente os autos, constato que o recorrido realmente desempenhou tais funções, inclusive com publicação no BGPM acerca de sua designação. No entanto, não houve qualquer acréscimo em sua remuneração pelo exercício da função de comandante de Companhia. Além disso, observo que o recorrente não apresentou provas capazes de afastar tais alegações, incumbência que lhe competia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)